Tribunal: TJDFT
Processo: 0732046-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. SUFICIÊNCIA. DEBILIDADE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo suficiente, in casu, para comprovação do nexo causal entre o acidente automobilístico e as lesões sofridas pelo autor a ensejar o pagamento da indenização securitária a juntada do boletim de ocorrência, do laudo de exame de corpo de delito elaborado pelo IML e do Relatório de Evoluções, emitido por órgão da Secretaria de Estado da Saúde.
2. Não tem relevância, para fins de indenização do seguro DPVAT, a terminologia utilizada nos laudos médicos que suportaram o pedido inicial, seja “debilidade”, seja “invalidez”. Precedentes do TJDFT.
3. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 7.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula no 580 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 898 da Jurisprudência do STJ).
4. Não pode ser entendida como sucumbência mínima a condenação da ré ao pagamento de montante equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia inicialmente perquirida, devendo incidir o caput do art. 86, do Código de Processo Civil.
5. Não comprovada a conduta maliciosa da recorrente, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e improvido.